Tribunal: TJMT
Processo: 1065226-80.2022.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1065226-80.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LEONARDO FERREIRA GONCALVES DE ARRUDA - CPF: 059.792.016-88 (RECORRENTE), GLEICE BARBOSA DA SILVA - CPF: 615.591.561-04 (ADVOGADO), MARIANNA DE MENDONCA - CPF: 264.969.448-30 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:
1065226-80.2022.8.11.0001

Origem: 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s): LEONARDO FERREIRA GONCALVES DE ARRUDA

Recorrido(s): UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento: 19/06/2023

EMENTA:
RECURSO INOMINADO – EXCLUSÃO DE MOTORISTA DE APLICATIVO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA – EXCLUSÃO ARBITRÁRIA – CONDUTA DESPROPORCIONAL – REATIVAÇÃO DO PERFIL – DANO MORAL OCORRENTE – LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Observado o desligamento indevido e desproporcional de plataforma de aplicativo de transporte remunerado, tem-se pela existência do ato ilícito por parte da empresa correspondente, de onde tem o dever de repará-lo. Desta feita, a reabilitação do autor e ainda a condenação a título de danos morais é medida a se impor no presente caso.

Lado outro, mantida a improcedência em relação aos lucros cessantes, vez que não comprovados efetivamente no presente caso.

RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente os pedidos iniciais.

A parte Recorrente, em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença proferida, alegando que não existem motivos que a justifiquem. Requereu o provimento do recurso interposto para reformar integralmente a sentença combatida, pugnando pela procedência dos requerimentos iniciais.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

De início, afasto a preliminar inerente à dialética recursal, na medida em que não há qualquer vício no recurso interposto que venha a comprometê-lo. Suas razões estão claras, o que merece o devido conhecimento.

Sem mais preliminares, procedo a análise do mérito.

In casu
, alega o Recorrente que mantinha vínculo contratual com a Recorrida, exercendo a função de motorista de aplicativo, de onde realizou de 2018 a 2021 mais de 4.000 (quatro mil) viagens, recebendo pontuação elevada de seus passageiros, qualificando-o para o nível diamante.

Afirma ainda que, deixou de fazer viagens por um período, vez que estava laborando como professor da rede pública, buscando reativar seu cadastro em agosto de 2022, sem, no entanto, lograr êxito.

Em resposta a seu pedido administrativo, a empresa demandada apontou a existência de processo crime (Feito nº 2000560-61.2021.811.0042), o qual, porém, foi alvo de acordo de não persecução penal.

Por fim, o autor alega que mesmo enviando a certidão de objeto e pé de referida demanda, em que se encontra arquivada, o bloqueio permaneceu inalterado, motivo pelo qual ingressou com a presente demanda.

Pois bem. Em que pese as alegações da demandada, de que houve apenas bloqueio temporário para verificações de segurança, observo que o autor acostou em sua exordial histórico de conversa junto ao aplicativo de referência, de onde questiona a permanência de seu bloqueio mesmo com o esclarecimento sobre a situação do processo criminal então apontado.

Na ocasião, a empresa afirmou que a decisão foi de encerrar a parceria com o autor. Ou seja, não houve um bloqueio apenas temporário de seu cadastro, mas sim sua efetiva exclusão da plataforma, esta pelo qual somente foi revertida após o ingresso da presente demanda, quando da ciência do feito por meio da citação.

Logo, tenho que a conduta da empresa demandada de sumariamente cancelar o cadastro, mesmo com os esclarecimentos do autor, impedindo-o de utilizar do aplicativo, e, assim, complementar sua renda financeira, configura ato ilícito, devendo repará-lo, nos termos do art. 186 e 927 do Código Civil.

Saliento que, a arbitrariedade se mostra mais evidente quando do incontroverso histórico de viagens do autor, sua qualificação e pontuação.

Quanto às avaliações desabonadoras do Recorrente como motorista, apontadas na peça de bloqueio da Recorrida, observo que tais não foram apontadas como justificativa para o seu bloqueio e exclusão do aplicativo, além de não restar demonstrado que o autor foi devidamente notificado sobre estas, não sendo, assim, o caso de acatá-las para validar a conduta da Recorrida.

O dano moral experimentado nos autos configura-se
in re ipsa
, ou seja, pode ser presumido, mormente por se tratar de interrupção da ferramenta de trabalho do recorrido, de onde o Recorrente não logrou êxito em resolver o problema na esfera administrativa.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a ideia de sancionamento ao lesado. (in “Reparação Civil por Danos Morais”, 3ª ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Desta feita, considerando o entendimento jurisprudencial acima, bem como, para se equiparar aos parâmetros que vem sendo adotados por esta mesma Turma Recursal Única, o
quantum
indenizatório deve ser quantificado ao patamar de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
,

Por outro lado, muito embora a reativação do cadastro vise a obtenção de renda extra pelo autor, este deixou de comprovar o quanto efetivamente deixou de obter com sua exclusão arbitrária pela Recorrida, de modo que a improcedência dos lucros cessantes é medida a ser mantida no presente caso,
destacando ainda que não existe nos autos nada a balizar o valor pretendido do suposto lucro cessante, não sendo este presumido e sim com a obrigação de ser devidamente comprovado pelo interessado, o que nem de longe se observa, portanto, rejeitada tal pretensão.

Em relação à pretensão de ser readmitido na plataforma, em sede de recurso aponta que isto já ocorreu no curso do processo, portanto, perdendo o objeto este ponto da lide / recurso.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença combatida, e, nos moldes do artigo 487, inciso I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos iniciais formulados, para condenar a Reclamada ao pagamento a título de danos morais na quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais
), devidamente corrigida pelo índice INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei nº 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2023